Tribunal: TJSP
Processo: 0023193-70.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, em sede de embargos de declaração, deu provimento ao recurso do ora embargado, por entender que restou comprovada a sua filiação à ACSPMSP no momento do ajuizamento da ação coletiva – Omissão e erro material – Inocorrência – Documentação acostada aos autos pela ACSPMSP que comprovou a filiação do embargado, cujo desligamento ocorreu apenas no ano de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, em sede de embargos de declaração, deu provimento ao recurso do ora embargado, por entender que restou comprovada a sua filiação à ACSPMSP no momento do ajuizamento da ação coletiva – Omissão e erro material – Inocorrência – Documentação acostada aos autos pela ACSPMSP que comprovou a filiação do embargado, cujo desligamento ocorreu apenas no ano de 2.016, com o evento morte - Embargos de declaração de efeitos infringentes do julgado – Recurso rejeitado.